Tribunal: TJPA
Processo: 0821446-25.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821446-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AQUINO & CARMO COMERCIO DE VESTUARIO INFANTIL LTDA, RODOLFO AQUINO VASCONCELOS DO CARMO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REVISÃO DE CONTRATO. UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL PARA QUITAÇÃO AUTOMÁTICA DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para impedir a compensação automática de valores do limite de cheque especial de conta bancária para pagamento de parcelas de empréstimo garantido por cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a cláusula contratual que autoriza a compensação automática de débitos oriundos de contrato de empréstimo com valores do cheque especial, sem manifestação de vontade do consumidor, e se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula que permite o uso compulsório do limite de crédito do cheque especial para amortizar dívidas representa vantagem excessiva à instituição financeira, contrariando o art. 51, § 1º, III, do CDC.

A prática, além de restringir o poder de disposição do consumidor sobre recurso pré-aprovado, implica cobrança duplicada de encargos financeiros, caracterizando abusividade.

Estando presente a probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil reparação, é cabível o deferimento de tutela de urgência para cessar os descontos automáticos.

Apuração de eventual devolução de valores e incidência de juros deve ocorrer no curso da instrução processual, não sendo possível no momento processual atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a cessação dos descontos automáticos do cheque especial.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cláusula contratual que autoriza a compensação automática de valores do limite de cheque especial para quitação de parcelas de empréstimo bancário, sem manifestação expressa do consumidor. 2. Presentes os requisitos legais, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender tais descontos. 3. A apuração dos valores eventualmente devolvidos e dos encargos incidentes deve ser realizada no curso da instrução processual.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 368; CDC, arts. 6º, IV, e 51, § 1º, III; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, APL 0001777-74.2015.8.16.0001, Rel. Des. Nilson Mizuta, 5ª Câmara Cível, j. 19.06.2018; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 10.03.2009.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº 0821446-25.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: RODOLFO AQUINO VASCONCELOS DO CARMO E AQUINO & CARMO COMERCIO DE VESTUÁRIO INFANTIL LTDA (
ADV. ALEN PINHEIRO PINTO)

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATOR
A: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de liminar,
interposto por
RODOLFO AQUINO VASCONCELOS DO CARMO E AQUINO & CARMO COMERCIO DE VESTUÁRIO INFANTIL LTDA
,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que indeferiu, nos autos da
ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com revisão de contrato de cédula bancária
(processo nº 0916102-41.2024.8.14.0301) ajuizada em face do Banco Itaú Unibanco S.A., ora agravado, o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões, relatam os recorrentes, que no dia 12 de dezembro de 2024 ajuizou:

“... AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REVISÃO DE CONTRATO DE CÉDULA BANCÁRIA E PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA.

16. Dentre os pleitos requeridos em exordial, consta o de tutela de urgência, em razão da compensação para pagamento de parcelas em atraso diretamente do cheque especial do devedor solidário, o qual o banco utiliza-se da clausula 11.2.1, para realizar o referido desconto.

17. Logo após o ajuizamento, foi proferido decisão que negou a tutela de urgência, sob o fundamento que ‘ressaltando-se que o simples fato de ser superior à taxa média do BACEN não implica, por si só, em abusividade’.

18. Conforme já narrado, foi interposto embargos de declaração, com o fim de sanar possível omissão, por entender que não houve a devida análise do pedido para a concessão da tutela de urgência, uma vez que, o pedido de tutela de urgência não se baseia na abusividade de juros constantes na cédula de crédito bancário, mas sim, sobre a abusividade da cláusula 11.2.1 da cédula de crédito bancária apresentada na exordial (ID 133525080).

19. O Banco requerido utiliza-se da referida clausula para realizar a compensação do cheque especial do segundo agravante para pagamento do empréstimo, através dos descontos no limite de conta, o que é considerado abusivo, conforme já explanado em exordial.

20. Após a interposição dos embargos de declaração, o Juízo a quo, proferiu decisão mantendo a primeira decisão”.

Como razão do inconformismo, ressaltam que a
“decisão do juízo, limitou-se a negar o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: ‘Desse modo, cabe à parte Autora demonstrar no curso do processo que a taxa de juros aplicada no contrato em apreço é abusiva, ressaltando-se que o simples fato de ser superior à taxa média do BACEN não implica, por si só, em abusividade.’

Acrescentam, no ponto, que:

“22. Conforme se depreende da r. decisão, não houve a devida análise do pedido para a concessão da tutela de urgência, o qual foi fundamentado na abusividade do desconto referente ao cheque especial para quitação de parcelas atrasadas do empréstimo.

23. É importante destacar que o pedido de tutela não versa sobre a discussão a respeito dos juros, fundamento este que consta na decisão ora agravada, mas sim, sobre a abusividade da cláusula 11.2.1 da cédula de crédito bancária apresentada na exordial (ID 133525080).

24. O presente inconformismo se fundamenta no fato de que, a utilização do cheque especial para quitação da dívida, no qual o credor é a mesma instituição financeira, não caracteriza pagamento, visto que não é dinheiro próprio do devedor solidário, mas sim, um novo empréstimo, com juros superiores aos da própria dívida originária, que geram um Custo Efetivo Total de 8,63 % ao mês e 173,77% ao ano (Doc. 13), sendo possível afirmar que, esse modo de cobrança, consiste em condição excessivamente onerosa ao devedor solidário.

25. Ademais, o limite do cheque especial é uma modalidade de empréstimo pré-aprovado, em que o Banco fornece, no qual deveria ser utilizado no momento e como o cliente bem entendesse. Porém, o que ocorre é a Instituição Financeira acaba recebendo o valor duas vezes: quando recebe a parcela e quando recebe os juros abusivos.

26. Importante ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor elenca as cláusulas abusivas, presumindo exagerada a vantagem que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, em termos do art. 51, §1º, III.

........................................................................................................

27. Cumpre destacar, ainda, que se trata de um típico contrato de adesão, no qual as cláusulas e condições foram estabelecidas unilateralmente pelo banco. A parte aderente, em razão da necessidade de renegociar outros produtos, acaba por aceitá-las sem a possibilidade de modificá-las, caracterizando, assim, a ausência de negociação e equilíbrio entre as partes.

28. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) define contrato de adesão como aquele em que as cláusulas são aprovadas pela autoridade competente, mas não podem ser discutidas ou modificadas pelo consumidor.

29. Desse modo, os entendimentos dos Tribunais pátrios são uníssonos quanto a ilegalidade da utilização do cheque especial para quitação da dívida a Cédula de Crédito Bancário, tendo em vista a forma de cobrança ser excessivamente onerosa ao cliente, vejamos:

........................................................................................................

30. A referida cláusula, no qual autoriza a compensação de quaisquer eventuais créditos que o devedor solidário tenha, de qualquer espécie, do Banco Itaú, configura prática de ato arbitrário e ilegal, considerando que coloca o devedor solidário em onerosidade excessiva, além de beneficiar a instituição financeira que acaba lucrando duas vezes.

31. Diante todo o exposto, resta evidente a ilegalidade em utilizar o cheque especial como forma de compensação dos créditos nos quais o devedor tenha, além da abusividade das taxas de juros remuneratórios estabelecidas pelo banco agravado”.

Neste contexto e após descreverem o que entendem subsidiar a implementação do efeito suspensivo ativo e a tutela de urgência recursal, pleiteiam:

“A. Que seja concedida a Tutela de Urgência nos termos do art. 300 CPC, para determinar a devolução dos valores ilegalmente descontados no cheque especial do autor, a título de R$ 33.562,19 (trinta e três mil quinhentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos), bem como a exclusão dos juros cobrados o mês e 173,77% ao ano.

B. Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência para que seja realizada a devolução de forma imediata, que determine que o Réu cesse imediatamente os descontos ilegalmente realizados, bem como realize a exclusão dos juros cobrados em razão do cheque especial, que ultrapassam 8,63 % ao mês e 173,77% ao ano., que estão sendo acumulados diariamente em razão dos descontos indevidos já mencionados.

C. O regular processamento deste recurso, nos termos do art. 1.019, incisos II e III, do Código de Processo Civil”;

Junta documentos, entre os quais, a comprovação do recolhimento das custas recursais.

Distribuído os autos, deferi o pedido de liminar.

A parte recorrida – ITAU UNIBANCO S.A. – interpôs agravo interno (PJe Id nº 24.768.331).

Contrarrazões ao agravo interno (PJe Id nº 25.730.091).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso
, uma vez que preenchidos os requisitos legais.

Por oportuno, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao Órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o Órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo Tribunal de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Nesse diapasão, revela-se imperiosa a transcrição, de parte específica, do ato recorrido (PJe ID nº 133.545.490):

“1- Na conformidade do disposto no art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos esses não evidenciados, sendo necessária o contraditório e dilação probatória;

Registre-se que o STJ editou a súmula 539 em sede de recursos repetitivos (tema 246), que estabelece: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, bem como a súmula 541, (tema 247), confirmou: ‘’A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.’’

Além disso, o STJ já firmou, também em sede de recursos repetitivos (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI), que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”, bem como que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.

Desse modo, cabe à parte Autora demonstrar no curso do processo que a taxa de juros aplicada no contrato em apreço é abusiva, ressaltando-se que o simples fato de ser superior à taxa média do BACEN não implica, por si só, em abusividade. Essa conclusão se extrai do voto da Exma. Ministra NANCY ANDRIGHI, no já citado REsp 1061530/RS que, citando diversos precedentes que levaram à consolidação da orientação acima mencionada, detalhou o assunto da seguinte forma:

[...] A excepcionalidade pressupunha: (i) aplicação do CDC ao contrato e (ii) taxa que comprovadamente discrepasse,
de modo substancial
, da média do mercado na praça do empréstimo, salvo se justificada pelo risco da operação (no mesmo sentido, vide REsp 420.111/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Pádua Ribeiro, Rel. p. Acórdão Min. Ari Pargendler, DJ de 06.10.2003).

...

No mesmo sentido, o Min. João Otávio de Noronha tem asseverado que “a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (AgRg no REsp 939.242/RS, Quarta Turma, DJe de 14.04.2008).

...

O Min. Fernando Gonçalves sustenta que “a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal da sua abusividade em relação à taxa média de mercado” (AgRg no REsp 1.041.086/RS, Quarta Turma, DJe de 01.09.2008). [...]

Por tais motivos, indefiro o pedido antecipatório formulado.

2- Encaminhem-se os autos ao CEJUSC, para designação de data e hora para a realização de audiência de conciliação, nos termos do que dispõe o art. 334 do CPC; Frise-se que a audiência deve ser realizada no período máximo de 90 dias, evitando-se a baixa do índice de produtividade que vem afetando esta unidade; caso não seja o ato realizado dentro deste prazo, retornem-se os autos imediatamente a esse juízo para o prosseguimento do feito;

3- Após a designação da data e hora por aquele Centro de Solução de Conflitos, intime-se o Autor por meio de seu procurador e cite-se a parte Ré para comparecerem à audiência designada, ficando as partes advertidas de que o não comparecimento à audiência é considerado ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser sancionado multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (Art. 334, §8º, do CPC/2015); poderá o réu indicar, por petição, seu desinteresse na autocomposição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência que vier a ser designada pelo Cejusc, caso em que, também não havendo interesse pela parte Autora, a audiência não será realizada.

4- Somente a partir da data da audiência, não havendo composição entre as partes ou do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu é que começará a contar o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação (art.335);

5- Conste que ainda que o Centro de Solução de Conflitos seja Órgão administrativo, pode emitir Carta- Convite e por ordem desse juízo, dar cumprimento ao item 3 da presente decisão”.

Pois bem.

Assento, de plano, que é hipótese de ratificação da medida liminar deferida, a qual, evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir:

“(...)

A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

Com efeito, para a deferimento da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do CPC, vale dizer, quando ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

No caso, verifica-se que houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.

Digo isso, pois vislumbro, pelo menos por ora, “a
abusividade da compensação automática
para pagamento das dívidas por meio do
limite do cheque especial
”, uma vez que, a

despeito da clausula contratual 11.2.1 facultar ao recorrido a possibilidade de compensar, nos termos do art. 368 do Código Civil, “quaisquer eventuais créditos que tenha ou venha a ter em face do cliente ou de qualquer dos devedores solidários com quaisquer créditos que o cliente ou qualquer dos devedores solidários tenham ou venham a ter, de qualquer espécie, perante o Itaú Unibanco, assim como ativos financeiros, valores, títulos, aplicações financeiras, valores mobiliários inclusive cotas de fundos de investimentos administrados pelo Itaú, de titularidade do cliente ou dos devedores solidários”, a utilização do limite de cheque especial para pagamento de dívidas configura, nos termos da jurisprudência, a prática de ato arbitrário e ilegal, já que o limite do cheque especial nada mais é do que um empréstimo pré-aprovado, que deve ser utilizado quando o cliente quiser. (TJ-PR - APL: 00017777420158160001 PR 0001777-74.2015.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 19/06/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2018).

De mais a mais, o cheque especial é uma solução rápida para situações de emergência ou confusão com as finanças pessoais. No entanto, é uma linha de crédito com alto custo e que pode levar ao endividamento. Por isso, é importante ter cuidado e utilizar o cheque especial apenas em caso de extrema necessidade.

Por fim, a manutenção, por ora, da concessão da medida não acarretará dano reverso de difícil ou impossível reparação, sendo a questão de cunho apenas patrimonial, podendo a requerida, caso seja a vitoriosa ao final do processo, buscar o ressarcimento pelas vias próprias.

A despeito disto e considerando a inexistência de prova clara de que os valores foram debitados do cheque especial, não vislumbro a possiblidade de determinar nos autos do presente agravo “a devolução dos valores ilegalmente descontados no cheque especial do autor, a título de R$ 33.562,19 (trinta e três mil quinhentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos), bem como a exclusão dos juros cobrados o mês e 173,77% ao ano”.

Por estas razões e diante da ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal vindicada,
DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO REQUERIDO
para determinar que o

agravado Itaú Unibanco S.A.

não utilize a linha de crédito pré-aprovada disponibilizada na conta corrente dos recorrentes (cheque-especial) para compensação dos débitos decorrentes da Cédula de Crédito Bancário número 884963360604, bem como que suspenda, caso tenha sido utilizada aludida linha de crédito, a incidência dos juros”
.

Acrescento às razões apresentadas quando do deferimento do pedido de liminar, que nos documentos juntados na origem e neste Órgão
ad quem
não consta nenhuma possibilidade dos débitos oriundos do
CDC
serem descontados do cheque especial do agravante.

Quando a instituição financeira usa o limite de cheque especial da apelada para pagamento de dívidas oriundas de outras contratações pratica um ato arbitrário e ilegal, já que o limite do cheque especial nada mais é do que um empréstimo pré-aprovado, que deve ser utilizado quando o
recorrente
quiser.

O uso do cheque especial não deve servir para beneficiar a instituição financeira, sob pena desta lucrar duas vezes: quando recebe a parcela da dívida já embutida com juros e quando recebe os juros altíssimos do cheque especial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por RODOLFO AQUINO VASCONCELOS DO CARMO e AQUINO & CARMO COMÉRCIO DE VESTUÁRIO INFANTIL, para, reformando a decisão recorrida, determinar que o ITAÚ UNIBANCO S.A., cesse imediatamente os descontos no cheque especial, devendo a apuração de valores a serem devolvidos, bem como os juros incidentes nas dívidas serem

melhor examinadas no curso da instrução do processo.

Com o julgamento de mérito do recurso, resta prejudicado o exame do agravo interno.

É o voto.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 02/07/2025